Tribunal: TJMT
Processo: 1017196-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017196-80.2023.8.11.0000

Classe:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:
[Posse, Competência]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 9a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUIZ ARMANDO TRINDADE LEITE - CPF: 067.355.448-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA SABOIA NOGUEIRA - CPF: 413.010.178-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 4o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA).

E M E N T A

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado entre a 2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá e a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n.o 1017196-80.2023.8.11.0000.

A juíza da 9a Vara Cível, ora suscitado, declinou da competência sob o fundamento de que se trata de conflito possessório.

A juíza da 2a Vara de Direito Agrário, ora suscitante, defende que o litígio não se refere à posse de imóvel rural ou urbano, mas tão somente a bens móveis de uma sociedade empresária, o que afastaria a competência do juízo especializado.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse (id. 178665667).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, instaurado entre a
2a Vara de Direito Agrário de Cuiabá e a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Interdito Proibitório de n.o 1017196-80.2023.8.11.0000.

A juíza da 9a Vara Cível, ora suscitado, declinou da competência sob o fundamento de que se trata de conflito possessório.

A juíza da 2a Vara de Direito Agrário, ora suscitante, defende que o litígio não se refere à posse de imóvel rural ou urbano, mas tão somente a bens móveis de uma sociedade empresária, o que afastaria a competência do juízo especializado.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse (id. 178665667).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Turma,

Na origem, o autor propôs ação de interdito proibitório, sob o fundamento de que sua sócia ameaçou, além da retirada de bens móveis pertencentes à empresa que administram conjuntamente, realizar o distrato do contrato de locação e devolver ao locador o imóvel urbano que a sociedade empresária utiliza no exercício de suas atividades, retirando-lhe da posse direta do bem.

Como se vê, segundo a narrativa inicial e os documentos apresentados na origem, o litígio não se restringe à tutela de bens móveis, mas abrange, preponderantemente, a posse de imóvel urbano situado em Cuiabá.

Assim, ao menos até que o processo reúna elementos em sentido contrário, trata-se de conflito possessório individual urbano da Comarca da Capital, o que atrai a competência do juízo especializado, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 02/2019/OE,
in
verbis
:

“
Processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso,
independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas,
assim como os processos que envolvam

CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2a VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.
2- É de competência da 2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

(N.U 1000489-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 12/05/2020)

Eventuais dúvidas acerca da legitimidade ativa e do correto enquadramento jurídico da pretensão não obstaculizam o entendimento adotado, nem encontram espaço no juízo perfunctório inerente ao julgamento de conflito de competência. Caso existentes, tais questionamentos deverão ser dirimidos perante o próprio Juízo de Direito Agrário, sobretudo em razão de sua especialidade.

Ante o exposto, julgo
improcedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO
(
2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4o VOGAL):

Eminentes pares,

Pedindo vênia ao esposado pela d. relatora, tenho que a questão de fundo não envolve conflito possessório individual urbano, mas sim a relação contratual entre as partes, sendo o interdito apenas uma forma de garantir a posse dos moveis pertencentes à empresa, enquanto não se resolve a questão contratual. Neste sentido, colaciono julgado de relatoria da eminente Desembargadora:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de Reintegração de Posse de Bens Móveis c/c Perdas e Danos – INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO ENVOLVENDO CONFLITO POSSESSÓRIO INDIVIDUAL URBANO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – CONFLITO PROCEDENTE.

I – A competência da Vara Especializada em Direito Agrário alcança apenas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais dentro do Estado de Mato Grosso, bem como as ações que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

II – Tendo em conta que não se trata de litígio envolvendo conflito possessório individual de imóvel urbano, não compete ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário o processo e julgamento da demanda em questão”. (N.U 1000575-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/04/2017,
Publicado
no DJE 10/04/2017)

Portanto, peço vênia a douta Relatora para divergir do seu voto, para julgar o presente conflito procedente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (5o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023